Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-55.2016.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003624-55.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LEMOS CARDOSO - CPF: 054.490.571-72 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
In casu
, observa-se que, o autor não foi intimado pessoalmente da nova data designada para a realização da perícia médica. Contudo, quando
a perícia recai sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, nos termos do artigo 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo. Assim,
não resta alternativa senão cassar a sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO LEMOS CARDOSO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de cobrança
de seguro obrigatório manejada contra SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o apelante aduz que foi intimado pessoalmente para
a realização da perícia médica judicial que seria realizada no dia 28/09/2023, contudo, ao comparecer ao fórum na data agendada, descobriu que a perícia havia sido reagendada para o dia 15/09/2023, ou seja, que havia perdido o exame. Alega que
não foi intimado pessoalmente do reagendamento da perícia
, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 216735112).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SEBASTIÃO LEMOS CARDOSO
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelada, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 01 de dezembro de 2014.

O d. juízo
a quo

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, pois o autor deixou de comparecer na perícia agendada e, consequentemente, não comprovou a invalidez permanente alegada, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, asseverando a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, prevê no inc. II, do art. 3º, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular n. 474, determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
.

Nesse passo, para que seja possível o arbitramento da indenização, é imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que, no intuito de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, o d. magistrado de primeira instância nomeou perito e designou a realização da perícia médica para o dia 28/09/2023 (ID. 216737843), tendo o autor sido intimado pessoalmente do agendamento no dia 28/08/2023 (ID. 216735104).

Contudo, no dia 05/09/2023, o d. magistrado de primeira instância proferiu nova decisão, designando a realização de perícia médica para o dia 15/09/2023, sendo que nesta o autor não compareceu, conforme certidão de ID. 213735107.

É de bom alvitre destacar que não houve a
intimação pessoal do autor para o comparecimento à perícia judicial agendada para o dia 15/09/2024.

Em face da ausência de provas, o d. juiz
a quo
julgou a ação improcedente, no entanto, não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porquanto se trata de ato personalíssimo. Confira:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não
comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame"
(CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016) (g. n.)

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato é personalíssimo.
Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com
designação de nova perícia e com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
, além de comunicado o advogado via DJE. (N.U 1019240-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, nos termos do artigo 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.
(N.U 1016870-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024) (g. n.)

Dessa forma, ante a ausência de intimação pessoal do autor para o comparecimento à perícia agendada para o dia 15/09/2023, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória.

Portanto, não resta alternativa senão cassar a sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024